Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710937-09.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARRY MARQUES ALVES, SEBASTIAO TITO ALVES APELADO: MANUEL MARTINS DE MEDEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Larry Marques Alves e Sebastião Tito Alves contra sentença (ID 47680308) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão do contrato de locação e cobrança ajuizada por Manuel Martins de Medeiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: [...] RESOLVER o contrato de locação celebrado entre as partes e DECRETAR O DESPEJO da ré, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n.o 8.245/91, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, contados da intimação pessoal do locatário, sob pena de mandado compulsório. Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, CONDENO os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios (ID 103738327) vencidos a partir de junho de 2020 até a data da desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde as datas dos respectivos vencimentos. Em razão da sucumbência mínima do autor, a parte ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 46784869), os apelantes, preliminarmente, arguem a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, por “não possuírem recursos financeiros que lhe permitam arcar com as despesas decorrentes do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família”. No mérito, relatam que alugaram o imóvel e, há mais de 10 anos, possuem boa relação com o autor, mas que, com a pandemia, foram impedidos de exercer sua profissão como corretor, o que ocasionou os atrasos no pagamento do aluguel. Aduzem que não houve tratativas com o autor, pois foram impedidos pelas medidas impostas pelas autoridades sanitárias, não podendo sequer retirar o que lhes pertenciam do imóvel. Concluem que, “considerando o período atípico pelo qual passamos, de grande instabilidade para todos e risco de vida, frente a uma doença cujos efeitos ainda não são totalmente conhecidos, há de se reconsiderar o pedido do requerente para despejo do requerido e de sua família, em especial, tendo em vista que não possuem outro lugar para se abrigar”. Pleiteiam, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente o pedido do autor. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do contrato de locação. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 46784872), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. A parte recorrente foi intimada para regularizar a representação processual (ID 48407916), contudo manteve-se inerte (ID 48856851). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Entre os requisitos de extrínsecos de admissibilidade do recurso, encontra-se a regularidade da representação processual. De acordo com os arts. 103 e 105 do CPC[2], a parte será representada em juízo por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e outorgará procuração, por instrumento público ou particular, devidamente assinada pelo mandante, mesmo que de forma digital. Na hipótese, contudo, verifica-se que as procurações juntadas pelo advogado representante da parte recorrente encontram-se apócrifas (IDs 46784789 e 46784801), ou seja, em desacordo com o dispositivo supracitado. Os apelantes, então, foram intimados, nos termos do art. 76, caput, do CPC[3], para sanarem o vício, porém não se manifestaram no prazo. Nesse contexto, aplica-se a consequência descrita no § 2o, II, do dispositivo em comento, ad litteris: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Assim, o desatendimento da determinação para regularizar a representação processual implica o não conhecimento do recurso. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS SUBSCRITOS POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO ESTIPULADO. SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, diante da constatação da ausência, nos autos, de procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, consoante certidão acostada à e-STJ fl. 724, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, nos termos do art. 76, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015. 2. A intimação foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 29/4/2021, considerando-se publicada em 30/4/2021 (e-STJ fl. 725), de modo que o prazo para sanar o vício de representação processual teve início em 3/5/2021 e término em 7/5/2021 (e-STJ fl. 732). 3. A parte recorrente, no entanto, protocolizou requerimento de juntada de procuração ad judicia somente em 10/5/2021 (e-STJ fls. 728/729), isto é, quando já ultrapassado o prazo estipulado. 4. Ademais, a procuração juntada pelo causídico, após regularmente intimado para sanar a irregularidade de representação processual, não foi assinada pelo outorgante. In casu, a única assinatura que consta no referido instrumento de mandato é a do próprio outorgado, que assinou eletronicamente o documento acostado à e-STJ fl. 729, providência que não se mostra suficiente para suprir vício. 5. Ausente procuração subscrita pelo recorrente e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, esses não podem ser conhecidos. Incidência da Súmula n. 115/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.878.443/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021) 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único, e 76, § 2o, I, ambos do CPC, não conheço da apelação. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 13 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. [3] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.